Tribunal: STJ
Processo: 1007360-30.2014.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103128 - SP(2025/0439431-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
DENIS ATTANASIO - SP229058
AGRAVANTE
: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
ADVOGADOS
: MARIAH GIANI OLIVA MODENESI BARBOSA - SP441273
MÁRCIA CONCEIÇÃO PARDAL CORTES - SP106229
MATTHAEUS GIANI OLIVA MODENESI BARBOSA -
SP376813
TIAGO
CHATEAUBRIAND
BANDEIRA
DE
MELO
-
SP385537
MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA - BA018408
MONYA PINHEIRO LOUREIRO - BA035625
THEONIO GOMES DE FREITAS - BA042500
AGRAVADO
: FERNANDO APARECIDO TRAINOTTI
AGRAVADO
: MARIA HELENA CABRAL TRAINOTTI
ADVOGADO
: ELIAS WILSON PEREIRA DA SILVA - SP357962
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO
HOSPITAL.
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. A revisão do entendimento do acórdão impugnado, para afastar a
responsabilidade do hospital pelos danos decorrentes das falhas no
tratamento do paciente, demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial, nos
termos da Súmula no 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado pela instâncias
Súmula no 7/STJ,
ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes
no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 52.800,00
(cinquenta e dois mil e oitocentos reais).
3. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ,
CPC/2015
a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
4. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
Documento eletrônico VDA56121084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f00e8cd4-9579-4d54-a5aa-3bfc54cae9a1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f00e8cd4-9579-4d54-a5aa-3bfc54cae9a1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103128 - SP(2025/0439431-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
DENIS ATTANASIO - SP229058
AGRAVANTE
: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
ADVOGADOS
: MARIAH GIANI OLIVA MODENESI BARBOSA - SP441273
MÁRCIA CONCEIÇÃO PARDAL CORTES - SP106229
MATTHAEUS GIANI OLIVA MODENESI BARBOSA -
SP376813
TIAGO
CHATEAUBRIAND
BANDEIRA
DE
MELO
-
SP385537
MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA - BA018408
MONYA PINHEIRO LOUREIRO - BA035625
THEONIO GOMES DE FREITAS - BA042500
AGRAVADO
: FERNANDO APARECIDO TRAINOTTI
AGRAVADO
: MARIA HELENA CABRAL TRAINOTTI
ADVOGADO
: ELIAS WILSON PEREIRA DA SILVA - SP357962
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO
HOSPITAL.
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. A revisão do entendimento do acórdão impugnado, para afastar a
responsabilidade do hospital pelos danos decorrentes das falhas no
tratamento do paciente, demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial, nos
termos da Súmula no 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado pela instâncias
Súmula no 7/STJ,
ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes
no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 52.800,00
(cinquenta e dois mil e oitocentos reais).
3. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ,
CPC/2015
a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
4. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
Documento eletrônico VDA55330286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:19
Código de Controle do Documento: 11a81468-0e1c-4b57-90b6-e3fa1b1a2562

RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos em recurso especial interpostos por REAL
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA e por NOBRE SEGURADORA DO
BRASIL S.A., EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, contra as decisões que inadmitiram
os recursos especiais.
Os apelos extremos, com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal, insurgem-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo assim ementado:
"APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO
MÉDICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame Ação de indenização por danos materiais e morais,
alegando erro médico que resultou na morte de Vicente após complicações
cirúrgicas. A sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 52.080,00 a
cada autor por danos morais e R$ 3.000,00 por danos materiais, com a
seguradora responsável até os limites da apólice.
II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em (i) a
responsabilidade dos réus pelo erro médico e (ii) a adequação do valor
arbitrado para danos morais e materiais.
III. Razões de Decidir A responsabilidade médica é subjetiva, exigindo
comprovação de culpa, enquanto a do hospital é objetiva, conforme o CDC. O
laudo pericial indicou falhas técnicas no tratamento, justificando a
manutenção da culpa médica. A compensação por danos morais deve
equilibrar sanção e compensação, sendo mantido o valor de R$ 52.080,00
por autor, conforme os princípios de equidade e moderação.
IV. Dispositivo e Tese Tese de julgamento: 1. A responsabilidade médica e
hospitalar por erro deve ser apurada com base em provas técnicas. 2. A
indenização por danos morais deve refletir a gravidade da ofensa e a
capacidade econômica das partes. Recursos improvidos." (e-STJ fl. 988)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
1130/1132
Em suas razões (e-STJ fls.
), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL
998/1006
S.A., EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, aponta violação dos artigos 8o do Código de
Processo Civil e 944 do Código Civil, sustentando a necessidade de redução do valor
da indenização por danos morais a fim de observar os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
Por sua vez, a recorrente REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA
(e-STJ
fls.
)
aponta,
além
de
divergência
1068/1080
jurisprudencial, violação dos artigos 14,
e § 3o, do Código de Defesa do
caput
Consumidor, 186, 187 e 927 do Código Civil, sustentando, em síntese: i) a ausência
de responsabilidade do hospital e de falha na prestação de serviços hospitalares,
considerando que as complicações advieram de conduta de médico sem vínculo de
emprego ou subordinação com o hospital, e ii) a revisão do valor fixado a título de
indenização por danos morais por ser exorbitante diante das peculiaridades da causa.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
e
), os recursos
1137/1149
1175/1196
especiais foram inadmitidos, dando ensejo à interposição dos presentes agravos.
É o relatório.
VOTO
1. Do Agravo em Recurso Especial interposto por NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A., EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Documento eletrônico VDA55330286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:19
Código de Controle do Documento: 11a81468-0e1c-4b57-90b6-e3fa1b1a2562

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem entendeu que houve falhas técnicas na
prestação de atendimento hospitalar, condenando solidariamente o hospital, a
seguradora e o médico ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).
É o que se colhe nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

"(...)
Apesar de ser parte da rede credenciada, o segundo réu teria
cobrado a quantia de R$ 5.000,00 para realizar o procedimento cirúrgico.
Após a cirurgia, os familiares do paciente relataram dificuldade em obter
informações sobre o estado clínico de Vicente, que permanecia internado na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No dia 15 de outubro de 2011, Vicente
veio a óbito enquanto ainda estava hospitalizado.
Da narrativa, ainda, se extrai que a equipe médica, especialmente
o corréu Flavio Mingnone Gripp que reputou que o caso era extremamente
complexo, tratando-se de uma patologia maligna, na qual ele realizou a
abordagem indicada pela literatura médica, com grande senso de urgência,
considerando o estado avançado da doença, o intenso quadro de dor, as
inúmeras comorbidades do paciente e a infecção prévia na massa tumoral.
É certo que a responsabilidade dos profissionais da área da
saúde depende da comprovação de culpa, nos termos do
do
art. 951
e
§ 4o, do CDC.
CC/2002
art. 14,
A fim de apurar a verdade dos fatos, mister a análise probatória,
em especial o laudo pericial acostado à f.
e complementar à f. 585.
553/561
No tocante ao nosocômio a regra instituída pelo CDC é da
responsabilidade civil de natureza objetiva do fornecedor, segundo disposto
nos artigos 12 e 14, caput, do CDC.
(...)
A análise do laudo pericial, somada aos relatos e documentos
apresentados, demonstra que houve falhas técnicas no tratamento do Sr.
Vicente, o que justifica a manutenção do reconhecimento da culpa médica.
A perícia concluiu que o preparo pré-operatório foi insuficiente e
que a reconstrução cirúrgica foi realizada sobre um leito comprometido pelo
câncer, fatores que podem ter contribuído para as complicações que
agravaram o estado clínico do paciente, levando-o ao óbito.
O exame pericial apontou que o tratamento proposto não foi eficaz
e que as questões ético-profissionais, embora de responsabilidade do
Conselho Regional de Medicina, não excluem a evidência de que o
atendimento foi falho. Dessa forma, o vínculo causal entre o atendimento e o
falecimento é inequívoco, sustentando a responsabilidade do réu pelos
danos materiais e morais causados à família do falecido, que devem, por
sua vez, ser mantidos.
(...)
Diante das circunstâncias específicas, almejando-se atender ao
escopo satisfatório, punitivo e educativo da condenação, reputa-se adequado
manter os R$ 52.800,00 para cada corréu, valor arbitrado em sentença.
(...)." (e-STJ fls.
)
990/994

Com efeito, não merece reparos o acórdão recorrido no tocante ao quantum
arbitrado - R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) - a título de danos
morais, porquanto esta Corte Superior somente tem afastado a incidência da Súmula
no 7 /STJ e reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias caso se revele
irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA55330286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:19
Código de Controle do Documento: 11a81468-0e1c-4b57-90b6-e3fa1b1a2562

Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar
revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento das alegações recursais
implicaria reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência
inviável, conforme o enunciado da Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ERRO
MÉDICO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOSPITAL. SERVIÇOS. FALHA.
PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO. MAGISTRADO. NÃO VINCULAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
PENSIONAMENTO CIVIL E DANOS MORAIS. MONTANTE. REDUÇÃO.
PECULIARIDADES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FATOS E
PROVAS. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes da falta de diligência em realizar o parto do autor a tempo,
culminando na encefalopatia proveniente de asfixia perinatal.
2. O Juízo de 1a instância julgou improcedentes os pedidos iniciais,
considerando que o conjunto probatório colhido não evidenciou a
responsabilidade civil das partes requeridas.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar as
apelações interpostas, deu provimento ao recurso da parte autora para
condenar, de forma isolada, a entidade hospitalar ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) e de pensionamento mensal vitalício em R$ 8.470,00 (oito mil
quatrocentos e setenta reais), mantendo a improcedência dos pedidos em
relação à médica assistente particular.
4. O recurso especial interposto pela entidade hospitalar foi provido apenas
para ajustar o termo inicial dos juros de mora relacionados com os danos
morais e com a pensão civil.
5. As razões do agravo interno interposto cuidam exclusivamente das teses
relacionadas com (i) a existência de vício na prestação jurisdicional, (ii) a
inviabilidade de desconsideração da conclusão da prova pericial produzida,
(iii) a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos seus prepostos e
o dano verificado e, por consequência, o dever de indenizar, e (iv) a
exorbitância dos valores indenizatórios fixados.
6. Não viola o
II, do Código de Processo Civil nem importa em
art. 1.022,
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
7. O julgador não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir de modo
contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que o convençam.
O Tribunal de origem julgou a lide com respaldo em ampla cognição fático-
probatória, cujo reexame é vedado no recurso especial, devido à incidência
da Súmula no 7/STJ.
8. A revisão do entendimento adotado pelo acórdão proferido pelo Tribunal
de origem, a fim de acolher a pretensão relacionada com a demonstração
dos elementos ensejadores do dever de indenizar e a responsabilidade do
hospital pela falha na prestação dos serviços, demandaria a incursão no
conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
9. A excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça, com a intenção
de rever o valor da indenização e do pensionamento fixado pelas instâncias
de origem, pressupõe que esse montante tenha sido arbitrado de forma
imoderada ou desproporcional, em situação de evidente exagero ou de
manifesta insignificância, observadas as circunstâncias do caso concreto.
10. As peculiares circunstanciais não autorizam a revisão do caso quanto
aos montantes fixados a título de pensão civil e danos morais, pois tais
quantias não se revelam exorbitantes para assegurar o tratamento médico
de alto custo e a assistência ininterrupta ao autor, tampouco se distanciam
dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade utilizados pela
jurisprudência para reparar o induvidoso abalo moral do autor oriundo das
sequelas graves e permanentes, as quais o acometeram desde o início da
vida.
Documento eletrônico VDA55330286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:19
Código de Controle do Documento: 11a81468-0e1c-4b57-90b6-e3fa1b1a2562

11. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
1.951.126/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
18/6/2024.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
) - AÇÃO
CPC/73
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. (...)
2. A responsabilidade do hospital por danos decorrentes dos serviços neles
prestados é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e independe da
demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no
atendimento. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. O Tribunal local concluiu, após a análise do acervo fático-probatório dos
autos, ser cabível a indenização por danos morais no presente caso, uma
vez que a equipe médica do hospital foi negligente ao não realizar o exame
clínico e não solicitar os procedimentos investigativos recomendados na
hipótese, bem assim que a falta do diagnóstico foi fator determinante para o
óbito do recém-nascido. Alterar o entendimento do acórdão recorrido, neste
ponto, demandaria reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese
de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou
exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe
reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise
demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp 958.733/SP,
julgado em
DJe de
)
24/4/2018,
3/5/2018.
2. Do Agravo em Recurso Especial interposto por REAL SOCIEDADE
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange à tese acerca da ausência de vínculo do médico com o
hospital, verifica-se que tal tese não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos." (AgInt no AREsp
relator Ministro Moura Ribeiro,
1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
19/10/2022.

Documento eletrônico VDA55330286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:19
Código de Controle do Documento: 11a81468-0e1c-4b57-90b6-e3fa1b1a2562

No caso, o Tribunal de origem entendeu que houve falhas técnicas na
prestação de atendimento hospitalar, condenando solidariamente o hospital, a
seguradora e o médico ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).
É o que se colhe nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

"(...)
Apesar de ser parte da rede credenciada, o segundo réu teria
cobrado a quantia de R$ 5.000,00 para realizar o procedimento cirúrgico.
Após a cirurgia, os familiares do paciente relataram dificuldade em obter
informações sobre o estado clínico de Vicente, que permanecia internado na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No dia 15 de outubro de 2011, Vicente
veio a óbito enquanto ainda estava hospitalizado.
Da narrativa, ainda, se extrai que a equipe médica, especialmente
o corréu Flavio Mingnone Gripp que reputou que o caso era extremamente
complexo, tratando-se de uma patologia maligna, na qual ele realizou a
abordagem indicada pela literatura médica, com grande senso de urgência,
considerando o estado avançado da doença, o intenso quadro de dor, as
inúmeras comorbidades do paciente e a infecção prévia na massa tumoral.
É certo que a responsabilidade dos profissionais da área da
saúde depende da comprovação de culpa, nos termos do
do
art. 951
e
§ 4o, do CDC.
CC/2002
art. 14,
A fim de apurar a verdade dos fatos, mister a análise probatória,
em especial o laudo pericial acostado à f.
e complementar à f. 585.
553/561
No tocante ao nosocômio a regra instituída pelo CDC é da
responsabilidade civil de natureza objetiva do fornecedor, segundo disposto
nos artigos 12 e 14, caput, do CDC.
(...)
A análise do laudo pericial, somada aos relatos e documentos
apresentados, demonstra que houve falhas técnicas no tratamento do Sr.
Vicente, o que justifica a manutenção do reconhecimento da culpa médica.
A perícia concluiu que o preparo pré-operatório foi insuficiente e
que a reconstrução cirúrgica foi realizada sobre um leito comprometido pelo
câncer, fatores que podem ter contribuído para as complicações que
agravaram o estado clínico do paciente, levando-o ao óbito.
O exame pericial apontou que o tratamento proposto não foi eficaz
e que as questões ético-profissionais, embora de responsabilidade do
Conselho Regional de Medicina, não excluem a evidência de que o
atendimento foi falho. Dessa forma, o vínculo causal entre o atendimento e o
falecimento é inequívoco, sustentando a responsabilidade do réu pelos
danos materiais e morais causados à família do falecido, que devem, por
sua vez, ser mantidos.
(...)
Diante das circunstâncias específicas, almejando-se atender ao
escopo satisfatório, punitivo e educativo da condenação, reputa-se adequado
manter os R$ 52.800,00 para cada corréu, valor arbitrado em sentença.
(...)." (e-STJ fls.
)
990/994

Nesse contexto, a revisão do entendimento do acórdão impugnado, para
afastar a responsabilidade do hospital pelos danos decorrentes das falhas no
tratamento do paciente, demandaria o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO DEMANDADO.
1. As razões do agravo interno merecem acolhida, porquanto houve a devida
Documento eletrônico VDA55330286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:19
Código de Controle do Documento: 11a81468-0e1c-4b57-90b6-e3fa1b1a2562

impugnação específica aos fundamentos da decisão de admissibilidade
recursal. Reconsiderada a deliberação da Presidência desta Corte para nova
apreciação do agravo.
2. O Tribunal local concluiu, após a análise do acervo probatório dos autos,
estarem demonstrados os elementos ensejadores do dever de indenizar e a
responsabilidade do hospital pela falha na prestação dos serviços. Alterar
tais conclusões demandaria reexame do conjunto fático probatório dos autos,
o que é vedado em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. O valor fixado a título de danos morais somente comporta revisão nesta
sede recursal nas hipóteses em que se mostrar ínfimo ou excessivo, o que
não restou configurado na espécie. Precedentes.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
Presidência desta Corte e, de plano, negar provimento ao agravo."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 1.701.083/SP,
Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
28/9/2020,
10/2020.

Por outro lado, não merece reparos o acórdão recorrido no tocante ao
arbitrado - R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) - a
quantum
título de danos morais, porquanto esta Corte Superior somente tem afastado a
incidência da
e reexaminado o montante fixado pelas instâncias
Súmula no 7/STJ
ordinárias caso se revele irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na espécie.
Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar
revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento das alegações recursais
implicaria reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência
inviável, conforme o enunciado da Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ERRO
MÉDICO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOSPITAL. SERVIÇOS. FALHA.
PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO. MAGISTRADO. NÃO VINCULAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
PENSIONAMENTO CIVIL E DANOS MORAIS. MONTANTE. REDUÇÃO.
PECULIARIDADES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FATOS E
PROVAS. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes da falta de diligência em realizar o parto do autor a tempo,
culminando na encefalopatia proveniente de asfixia perinatal.
2. O Juízo de 1a instância julgou improcedentes os pedidos iniciais,
considerando que o conjunto probatório colhido não evidenciou a
responsabilidade civil das partes requeridas.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar as
apelações interpostas, deu provimento ao recurso da parte autora para
condenar, de forma isolada, a entidade hospitalar ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) e de pensionamento mensal vitalício em R$ 8.470,00 (oito mil
quatrocentos e setenta reais), mantendo a improcedência dos pedidos em
relação à médica assistente particular.
4. O recurso especial interposto pela entidade hospitalar foi provido apenas
para ajustar o termo inicial dos juros de mora relacionados com os danos
morais e com a pensão civil.
5. As razões do agravo interno interposto cuidam exclusivamente das teses
relacionadas com (i) a existência de vício na prestação jurisdicional, (ii) a
inviabilidade de desconsideração da conclusão da prova pericial produzida,
(iii) a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos seus prepostos e
o dano verificado e, por consequência, o dever de indenizar, e (iv) a
exorbitância dos valores indenizatórios fixados.
6. Não viola o
II, do Código de Processo Civil nem importa em
art. 1.022,
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA55330286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:19
Código de Controle do Documento: 11a81468-0e1c-4b57-90b6-e3fa1b1a2562

7. O julgador não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir de modo
contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que o convençam.
O Tribunal de origem julgou a lide com respaldo em ampla cognição fático-
probatória, cujo reexame é vedado no recurso especial, devido à incidência
da Súmula no 7/STJ.
8. A revisão do entendimento adotado pelo acórdão proferido pelo Tribunal
de origem, a fim de acolher a pretensão relacionada com a demonstração
dos elementos ensejadores do dever de indenizar e a responsabilidade do
hospital pela falha na prestação dos serviços, demandaria a incursão no
conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
9. A excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça, com a intenção
de rever o valor da indenização e do pensionamento fixado pelas instâncias
de origem, pressupõe que esse montante tenha sido arbitrado de forma
imoderada ou desproporcional, em situação de evidente exagero ou de
manifesta insignificância, observadas as circunstâncias do caso concreto.
10. As peculiares circunstanciais não autorizam a revisão do caso quanto
aos montantes fixados a título de pensão civil e danos morais, pois tais
quantias não se revelam exorbitantes para assegurar o tratamento médico
de alto custo e a assistência ininterrupta ao autor, tampouco se distanciam
dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade utilizados pela
jurisprudência para reparar o induvidoso abalo moral do autor oriundo das
sequelas graves e permanentes, as quais o acometeram desde o início da
vida.
11. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1.951.126/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
18/6/2024.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
) - AÇÃO
CPC/73
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. (...)
2. A responsabilidade do hospital por danos decorrentes dos serviços neles
prestados é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e independe da
demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no
atendimento. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. O Tribunal local concluiu, após a análise do acervo fático-probatório dos
autos, ser cabível a indenização por danos morais no presente caso, uma
vez que a equipe médica do hospital foi negligente ao não realizar o exame
clínico e não solicitar os procedimentos investigativos recomendados na
hipótese, bem assim que a falta do diagnóstico foi fator determinante para o
óbito do recém-nascido. Alterar o entendimento do acórdão recorrido, neste
ponto, demandaria reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese
de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou
exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe
reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise
demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
958.733/SP,
julgado em
DJe de
)
24/4/2018,
3/5/2018.
Por fim, o recurso também não merece ser conhecido quanto ao dissídio
alegado.
Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
Documento eletrônico VDA55330286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:19
Código de Controle do Documento: 11a81468-0e1c-4b57-90b6-e3fa1b1a2562

oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e
a divergência de interpretações.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. (...)
2. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional, nos termos do
parágrafo único, do
e do
art. 541,
CPC/1973
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em
art. 255,
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de
ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
"
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 913.875/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2016,
25/10/2016.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja
o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
2. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos nos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil
de 1973 e 255, pa rágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
"
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 864.649/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2016,
7/11/2016.

3. Do Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos agravos para não conhecer dos recursos
especiais.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:19
Código de Controle do Documento: 11a81468-0e1c-4b57-90b6-e3fa1b1a2562

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.103.128 / SP
Número Registro: 2025/0439431-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10073603020148260114
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS : ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
DENIS ATTANASIO - SP229058
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVANTE : REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
ADVOGADOS : MÁRCIA CONCEIÇÃO PARDAL CORTES - SP106229
MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA - BA018408
MONYA PINHEIRO LOUREIRO - BA035625
THEONIO GOMES DE FREITAS - BA042500
MATTHAEUS GIANI OLIVA MODENESI BARBOSA - SP376813
TIAGO CHATEAUBRIAND BANDEIRA DE MELO - SP385537
MARIAH GIANI OLIVA MODENESI BARBOSA - SP441273
AGRAVADO
: FERNANDO APARECIDO TRAINOTTI
AGRAVADO
: MARIA HELENA CABRAL TRAINOTTI
ADVOGADO
: ELIAS WILSON PEREIRA DA SILVA - SP357962
Documento eletrônico VDA56081689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:19
Código de Controle do Documento: c6702426-bb8a-481a-8599-879dc59f20d2

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:19
Código de Controle do Documento: c6702426-bb8a-481a-8599-879dc59f20d2